Tribunal: STF
Processo: RMS 40311
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática por meio da qual foi indeferido, liminarmente, o processamento do mandado de segurança.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTRA TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JURISDICIONAL ATACADO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCONFORMISMO DO IMPETRANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a segurança em mandado impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região, no âmbito do julgamento dos embargos de declaração no agravo interno de decisão que negou seguimento ao recurso especial do contribuinte ante a aplicação do Tema n. 290/STJ. 



    II - A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Nesse sentido: AgRg no MS n. 23.509/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/2/2018, DJe de 20/2/2018; AgInt no MS n. 22.882/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 6/9/2017, DJe de 14/9/2017. No presente caso, os argumentos do ora agravante não foram capazes de demonstrar a teratologia no entendimento que resultou na negativa de provimento dos seus embargos de declaração opostos na origem. 



    III - Diante da ausência de teratologia, tendo em vista a adoção pelo Tribunal de origem de jurisprudência pacificada nesta Corte Superior pelo Tema n. 290/STJ, conclui-se que o presente mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo recursal, ante o inconformismo do impetrante com o resultado dos julgamentos que lhe foram desfavoráveis. Essa postura, por desvirtuar a natureza especialíssima do procedimento de mandado de segurança, é repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no MS n. 23.159/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 29/11/2017, DJe de 5/12/2017. AgInt no MS n. 23.506/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe de 27/11/2017. 



    IV - Agravo interno improvido.” (eDOC 36)



    Nas razões recursais (eDOC 44), o recorrente alega, em síntese, que o mandado de segurança não objetivava impugnar a não realização de distinção, mas sim o não enfrentamento do pedido de distinção articulado em agravo interno no âmbito da jurisdição do TRF5, o qual se furtou efetivamente de fazê-lo sob a ótica de que a análise demandaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. A esse propósito, afirma o seguinte:



    “(...) O TRF5 NUNCA APRECIOU O PEDIDO DE DISTINGUISH sob o argumento de que a solvência da devedora ao momento da alienação imporia revolvimento de fatos e provas, vedada pela Súmula 7/STJ... Ocorre que o recurso especial impugnou precisa e exatamente o error in judicando no julgamento da apelação por ter sido ignorada a argumentação provada documentalmente nos autos atinente à solvência da Devedora / Alienante, caberia, portanto, ao TRF5 apreciar se havia nos autos prova de solvência ao momento da alienação, e não se furtar de apreciar esta questão arvorada na Súmula 7/STJ.



    (...)



    5.1 O acórdão objeto da impetração era e permanece sendo teratológico, por duas autônomas razões. Além da solução de mérito grosseiramente equivocada, se apresenta em outra camada de grosseiro equívoco, na medida em que não enfrentou o objeto do agravo interno, ou seja: se a hipótese dos autos reclama ou não a negativa de seguimento ao recurso especial antecedente com fundamento no Tema 290/STJ.



    5.2 Ao fazê-lo, decidindo segundo fundamentos outros que não se inserem dentro da análise possível ao Eg. Órgão Pleno do TRF5, excedeu sua competência jurisdicional, na medida em que promoveu em verdade, novo juízo de admissibilidade do recurso especial antecedente (art. 1.030, V e §1º, do CPC). 



    5.3 O que se afigura materialmente danoso, posto que inaugura espécie de paradoxo de inadmissão que deveria ser julgada pelo STJ, e para o qual, o recurso competente (agravo em recurso especial) foi interposto de forma contemporânea ao agravo interno, tal qual permite o §1º, do art. 1.030, do CPC.



    5.4 A posição do Pleno do TRF5 era nitidamente omissa no que concerne a sua competência jurisdicional para decidir sobre a matéria que apenas o STJ tem competência para decidir (óbices sumulares) e ainda que se considere inexistir omissão – o que se admite apenas retoricamente – ainda assim seria o acórdão obscuro (ou omissa por fundamentação insuficiente), quando a questão e julgamento reclama subsunção fática entre o conteúdo do Tema 290/STJ e a questão devolvida ao STJ através do recurso especial – subsunção esta impossível nas instâncias extraordinárias – e própria do agravo interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC. 



    5.5 Ocorre que o acórdão proferido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração não sanaram os vícios detidamente apontados nos aclaratórios, mantendo a segunda camada de teratologia, esta de cunha eminentemente processual (competência jurisdicional)”. (eDOC 44)



     A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou seguimento ao recurso especial do contribuinte ante a aplicação do Tema n. 290/STJ.



    O mandado de segurança foi indeferido monocraticamente, tendo em vista que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. (eDOC 17)



    Interposto agravo interno, a decisão foi confirmada pela Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, com base nos seguintes fundamentos:



    “A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Nesse sentido: AgRg no MS n. 23.509/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/2/2018, DJe de 20/2/2018; AgInt no MS n. 22.882/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 6/9/2017, DJe de 14/9/2017. 



    No presente caso, os argumentos do ora agravante não foram capazes de demonstrar a teratologia no entendimento que resultou na negativa de provimento dos seus embargos de declaração opostos na origem. 



    Diante da ausência de teratologia, tendo em vista a adoção pelo Tribunal de origem de jurisprudência pacificada nesta Corte Superior pelo Tema n. 290/STJ, conclui-se que o presente mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo recursal, ante o inconformismo do impetrante com o resultado dos julgamentos que lhe foram desfavoráveis. 



    Essa postura, por desvirtuar a natureza especialíssima do procedimento de mandado de segurança, é repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no MS n. 23.159/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 29/11/2017, DJe de 5/12/2017. AgInt no MS n. 23.506/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe de 27/11/2017. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 37, grifo nosso)



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifei)



    Ademais, em relação ao acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, verifica-se que também não há qualquer teratologia na decisão, a qual reafirmou a incidência no caso concreto do Tema n. 290/STJ ("Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"), além de asseverar, em síntese, que:



    “As alegações da agravante buscam alterar as premissas fáticas que foram fixadas pela Turma julgadora, o que não se afigura possível em sede de recurso especial (inteligência da Súmula 07 do STJ). 



    Consideradas as premissas fáticas fincadas no acórdão, a incidência da tese acima referida ao caso é inafastável, restando correta a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial. 



    Registre-se que, em relação ao argumento da solvência da empresa ao tempo da alienação do bem, tal alegação sequer constou da petição inicial dos embargos à execução . Somente em sede de apelação a recorrente esboçou de forma genérica esse argumento, o qual passa a ter uma fundamentação mais robusta em sede de recurso especial, com referência inovadora a documentos, sendo nítida a ausência de prequestionamento, a impossibilitar sua consideração nos presentes autos”. (eDOC 5)



    Conclui-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38103 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowiski, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2022, grifo nosso)



    “Segundo agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Pedido de destaque. Apenas produz efeitos após deferimento pelo relator. Atendimento não é obrigatório. Discricionariedade. Artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019. 3. Pedido de sustentação oral no agravo interno. Admissível contra decisão do relator que extingue ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação. Art. 131, § 2º, do RISTF c/c art. 937, § 3º, do CPC. Incabível no caso dos autos. Precedente. 4. Negado provimento ao agravo regimental”. (RMS 34404 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (MS 35.646 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; grifo nosso)



    Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente